Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723205-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Penhora de Valores - SISBAJUD - Teimosinha - Indeferimento. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de realização de penhora de valores através do sistema SISBAJUD em reiteração (modalidade Teimosinha). Em suas razões recursais, o agravante aduz ter a Decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ter sido condicionada à preclusão, a qual ainda não ocorreu, além de ser necessária a reabertura de prazo para cumprimento espontâneo da obrigação. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para "determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida”. Inicialmente, ressalto a ocorrência de inovação recursal quanto a alegação de reabertura do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, a questão não foi submetida do Juízo de origem, não podendo ser, pois, apreciada por esta instância recursal, sob pena de violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, a questão referente à preclusão da Decisão recorrida foi objeto de apreciação pelo próprio Juízo prolator da decisão, o qual esclareceu que “a decisão que julgou e extinguiu o incidente não condicionou o cumprimento da decisão à sua preclusão, tendo apenas determinado que se aguardasse a preclusão para o arquivamento do feito” (ID 159430817 dos autos principais). A inexistência de condicionante à preclusão é corroborada pela interposição de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (autos n° 0708170-45.2023.8.07.0000). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator